Tribunal: TJDFT
Processo: 0796554-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. BLOQUEIO REMOTO DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE DEVOLUÇÃO PELO LOCATÁRIO. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Discute-se no recurso se o bloqueio remoto de veículo alugado para motorista de aplicativo, em razão de inadimplência, configura dano moral, e se o valor fixado a título de compensação observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A sentença reconheceu a existência de débitos contratuais e a legalidade das cobranças efetuadas pela locadora, mas entendeu caracterizado o abuso de direito no bloqueio remoto do veículo, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Apenas a locadora recorreu, alegando que atuou no exercício regular de um direito.
3. As mensagens trocadas entre as partes mostram que, pouco antes do bloqueio, o autor avisou empresa que realizaria a devolução do veículo ainda naquele dia por não concordar com a cobrança de multa, circunstância que impunha maior cautela na adoção da medida extrema, evidenciando precipitação e desnecessidade do bloqueio naquele momento específico.
4. A realização do bloqueio depois da comunicação expressa de devolução do bem caracteriza excesso no exercício do direito contratual, nos termos do art. 187 do Código Civil, sendo suficiente para configurar dano moral.
5. No entanto, no vídeo de ID 82578477 observa-se a placa de endereço da rua onde se encontrava o veículo. Em consulta ao Google Maps, verifica-se que o automóvel estava muito próximo à residência do autor, em rua de bairro sem nenhum movimento, afastando a alegação de bloqueio em via pública movimentada ou situação concreta de risco à sua integridade física.
6. Consideradas as circunstâncias do caso concreto — especialmente a inexistência de risco à integridade do autor, o local em que ocorreu o bloqueio e a curta duração da privação —, o valor fixado na origem mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, quantia adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000 (quatro mil reais).
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.